Tribunal: STF
Processo: ARE 1104643
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-06-04
Data de publicação: 2018-06-04

Ementa:
Segundos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Penal e Processo Penal. 4. Homicídio qualificado. Tribunal do Júri. 5. Violação ao artigo 5º, incisos XXXVIII e LV, da CF. Alegado excesso de linguagem da sentença de pronúncia. 6. Acórdão recorrido suficientemente motivado. Revolvimento de fatos e provas. Enunciado 279 da Súmula do STF. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.